Tribunal: TJMT
Processo: 1011714-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011714-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ALIANDRO MARTINS LOURENCO - CPF: 318.347.728-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDA INES FAGUNDES CAVALCANTE (VÍTIMA), Y. C. A. P. (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

ESTUPRO DE VULNERÁVEL, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DANO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –
1.

DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO –
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E AMEAÇA ÀS VÍTIMAS – APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
2. ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a regularidade da instrução criminal e, em especial, a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que supostamente perpetrados os abusos sexuais e das ameaças proferidas pelo agressor às vítimas, fatos esses que evidenciam a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal ou regime prisional que será fixado ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE: DR. JULIANO BERTICELLI

PACIENTE: ALIANDRO MARTINS LOURENÇO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o
1000291-46.2022.8.11.0093
(PJe),
em razão da suposta prática dos crimes de
ameaça, dano e estupro de vulnerável.

De início, o subscritor esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante em
29/05/2022
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta a ilegalidade da constrição cautelar imposta ao paciente, por
ausência de
fumus comissi delicti
, pois afirma que os elementos indiciários estão lastreados unicamente nas
declarações inverídicas da suposta vítima
,
não passando as acusações feitas de “
armação
” da ofendida para locupletar-se do patrimônio do increpado, o que de fato ocorreu após a sua segregação cautelar.

Como segunda vertente,
ressalta a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva
e a
ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP
, ao argumento de que a d. autoridade limitou-se a lastrear suas razões de decidir em
argumentos genéricos
e na
suposição de que o paciente voltará a delinquir
, que além de divorciados do contexto fático retratado nos autos,
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis;
mormente na hipótese em que a vítima não mais reside na comarca de origem e não há

elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal e/ou à integridade física da ofendida

Em reforço, ressalta os
predicados pessoais abonatórios do paciente
para então
aduzir que a medida constritiva ora vergastada revela
-
se
desproporcional à solução de mérito da ação penal
, visto que, acaso condenado, será

submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado, configurando-se a manutenção do claustro evidente
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
; sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 131886662 ao ID 131886688.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 132200683) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 133657170.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 134110676).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que
entre os meses de março a maio de 2022
, em data e horários não especificados, o ora paciente
ALIANDRO MARTINS LOURENÇO
, visando a satisfação da própria concupiscência, praticou atos libidinosos consistentes em sexo oral e introdução do dedo na vagina de
Y.C.A.P.,
sua enteada, de apenas 5 (cinco) anos de idade.

Ressai do caderno processual eletrônico que, diante das suspeitas da prática de crimes contra a dignidade sexual da infante, a genitora da vítima utilizou seu aparelho celular para registrar o momento em que o beneficiário ficaria a sós com a ofendida, oportunidade em que gravou a prática de atos libidinosos.

Constata-se ainda do caderno processual eletrônico que, após ser interpelado pela genitora da vítima acerca dos crimes contra a dignidade sexual da infante, o paciente destruiu o aparelho celular de
Linda Inês Fagundes Cavalcante
, sua ex-convivente, proferiu ameaças de morte, bem como ofendeu sua integridade física com enforcamentos e puxões de cabelo.

Diante dos pedidos de socorro, vizinhos acionaram a Polícia Militar, ocasião em que o favorecido foi conduzido à Delegacia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob os argumentos da
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal,
estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, cujos patamares máximos previstos em abstrato, quando somados,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; o que, ao menos nesse momento, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
: Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que no dia
09/06/2022
o ora paciente foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 129, § 13; art. 147; e art. 163, todos do CP
, contra a vítima
Linda Inês Fagundes Cavalcante
e a conduta do
art. 217-A do CP
, contra a vítima
Yasmim Cavalcante Alves Pesso
a.

Na sequência, no dia
15/06/2022
, o
Parquet
apresentou
ADITAMENTO À DENÚNCIA
, oportunidade em que imputou ao paciente as condutas previstas no art.
217-A c/c art. 226,

art. 129, § 13, art. 344, parágrafo único, e art. 163, parágrafo único, todos do CP
; tendo o juízo de origem
recebido
o aditamento em
23/06/2022

[ação penal n.o 1000311-37.2022.8.11.0093]; o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”
(vide: AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,

entendo que as razões de decidir expostas no édito segregatício indicam a necessidade da restrição da liberdade do favorecido nessa ordem como forma de assegurar
a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
das condutas ilícitas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado; bem como na necessidade de se
resguardar a regularidade da instrução criminal
, diante dos indicativos de que o suspeito teria ameaçado sua ex-convivente, genitora da vítima.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, as condutas ilícitas em tese perpetradas são dotadas de gravidade que supera aquela prevista abstratamente nos respectivos tipos penais, uma vez que o encarcerado teria se aproveitado das relações domésticas sobre a enteada
Y.C.A.P.
e da confiança nele depositada justamente por ser o padrasto da criança, para submetê-la reiteradamente a atos libidinosos dos mais diversos; violando assim, a um só tempo, a liberdade e a intimidade da infante no recôndito do lar, local em que deveria se sentir mais segura e acolhida.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta dos crimes e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
. Veja-se:

“
Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática reiterada - ao longo de aproximadamente 3 anos - de atos libidinosos em face de uma criança de 9 anos de idade, valendo-se da condição de companheiro da tia da vítima.”

(STF - HC: 185821 SP 0093002-37.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/11/2020)

“
A decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada em motivação idônea e contemporânea, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, denunciado por delitos cometidos em violação à liberdade sexual da enteada menor de 14 anos, durante o ano de 2020, por inúmeras vezes na residência da família, aproveitando-se o agente da ausência de sua companheira que saía para o trabalho às 4h da manhã, vindo a cessar apenas depois de a genitora tomar conhecimento dos abusos que foram noticiados à polícia em março de 2021
”
.(AgRg no HC n. 695.892/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Não bastasse isso, ressai da prova pré-constituída e da decisão segregatícia que a genitora da vítima somente não denunciou anteriormente a prática dos crimes sexuais contra a infante
em razão das ameaças de morte proferidas pelo beneficiário
, de modo que a constrição preventiva também possui supedâneo na necessidade de assegurar a
conveniência da instrução criminal
.

Ademais, conquanto o impetrante sustente que a ex-convivente e a infante
Y.C.A.P.
tenham mudado de endereço, encontrando-se atualmente em local incerto ou não sabido, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que as ameaças proferidas pelo agressor às vítimas e testemunhas, como forma de intimidá-las e garantir sua impunidade, constitui elemento válido a embasar a constrição cautelar do agente como forma de assegurar a regularidade da instrução criminal, veja-se:

“[...]
3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de conveniência da instrução criminal e para resguardar a integridade física da vítima, pois o paciente teria ameaçado matá-la, inclusive após o oferecimento da denúncia.
4. Ademais, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente, tio da vítima, teria se aproveitado do acesso que tinha à criança e, de 2004 a 2010, teve conjunção carnal com ela, por diversas vezes,
ameaçando matá-la caso contasse o ocorrido aos familiares
. [...].”
(HC 545663/SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020). Grifei.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado pela gravidade concreta das condutas imputadas e na necessidade de assegurar a escorreita instrução processual.

Portanto, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Por consequência, entendo que conceder a liberdade ao segregado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, por ora, apresenta-se medida desaconselhada, até mesmo porque, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da ordem pública e da instrução criminal, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

2.

Da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o subscritor sustente que frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias de
ALIANDRO MARTINS LOURENÇO
, em caso de eventual condenação, certamente será submetido a regime diverso do fechado
, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere; consigno que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, se porventura condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre na hipótese em apreço.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, as quais não podem ser garantidas com a mera vinculação do sujeito ao processo mediante restrições alternativas ao cárcere, o que afasta os argumentos defensivos de que é ilegal, tampouco desproporcional ao caso concreto.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALIANDRO MARTINS LOURENÇO
, e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022